Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. TRATAMENTO. DOENÇA MENTAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual quando o pedido confunde-se com o mérito da ação.
2. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
4. Os valores a serem adimplidos pela Fazenda Pública em decorrência de internação de particulares não devem sofrer limitações por tabela do Sistema Único de Saúde, diante da ausência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo. Precedentes.
5. Reconhece-se a procedência do pedido monitório quando as notas fiscais que instruem a ação comprovam a dívida cobrada.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.